Tribunal: TJDFT
Processo: 0726243-22.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. ATRIBUIÇÃO DA RESPONSABILIDADE AO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. IDENTIFICAÇÃO DO INFRATOR APÓS O PRAZO PREVISTO NO CTB.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de condenatória de indenização por danos morais e de obrigação de fazer de promover a transferência das pontuações de infrações de trânsito para o condutor. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedência os pedidos.
2 – Uniformização de jurisprudência. O incidente de uniformização de jurisprudência tem lugar quando presente divergência entre turmas sobre questão de direito material (art. 18 da Lei n. 12.153/2009 e art. 56 do Regimento Interno), o que não abrange, portanto, matéria de prova. A confissão de uma das partes sobre a prática de infração administrativa de trânsito ou a necessidade de prova robusta do fato decorre da análise que o julgador faz, em cada caso, sobre o conjunto das circunstâncias para a formação do convencimento, ou, em outras palavras, é questão de prova, onde não há, efetivamente, questão de direito material. A Turma de Uniformização de Jurisprudência já decidiu que se a divergência resultar de apreciação de prova ou questão fática não cabe o incidente (UNJ20130110690009, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA). Divergência não reconhecida.
3 – Infração de trânsito. Identificação do infrator. Prazo administrativo. Na forma do art. 257 do Código de Trânsito Brasileiro, as penalidades por infração de trânsito são impostas ao condutor do veículo por ato por este praticado. O prazo de 15 dias de que trata o § 7o do dispositivo citado gera preclusão meramente administrativa, que não impede o Judiciário de afastar a presunção jurídica de autoria (e, consequentemente, de responsabilidade) criada na esfera administrativa, em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição, consagrado no art. 5o, XXXV da Constituição Federal. Precedentes do STJ (AgRg no Ag 1370626/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA). O segundo autor integrou a lide e confirmou ser o responsável pela infração de trânsito em questão. Tal declaração se alia às demais circunstancias de fato demonstrando que, de fato, foi o infrator, de modo que julgo a prova suficiente. Correta, pois, a determinação para que o réu promova a transferência da responsabilidade pelo cometimento das infrações ao segundo requerente, AGAMENON MARTINS BORGES. Sentença que se mantém pelos próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Sem custas processuais, na forma do Decreto n. 500/69. Honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da causa, pelo recorrente vencido.
W